Tribunal: TJDFT
Processo: 0718087-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. SÚMULA 473 DO STF. ATIVIDADE DINAMIZADORA. EXERCÍCIO DE ALFABETIZAÇÃO NÃO COMPROVADO.
1. Na forma do art. 19 da Lei Distrital n.o 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza "propter laborem", o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
2. A controvérsia cinge-se a definir se a servidora faz jus ou não à incorporação e ao recebimento das diferenças de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) referentes aos períodos em que atuou como Dinamizadora.
3. Em que pese a declaração emitida em 20/8/2020 pela Secretaria de Estado de Educação do DF ter atestado que a recorrente atuou em regência de turma e alfabetização no período informado na inicial, houve retificação das informações por meio da certidão datada de 20/9/2020, onde consta que a servidora exerceu no período aludido tão somente atividade dinamizadora em regência de classe.
4. Não há óbice quanto à retificação da certidão emitida pela Secretaria de Educação do Distrito Federal alterando o reconhecimento quanto à atividade de alfabetização, uma vez que, segundo a Súmula 473/STF, a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Precedente desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1812780.
5. Não comprovado o exercício da atividade específica de alfabetização no período requerido, não é devida a incorporação nem o recebimento das diferenças de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA).
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente vencida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.